Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600375-44.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
18/03/2025
Número: 0600375-44.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600375-
44.2024.6.16.0199, que diante do exposto, com fundamento no art. 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e no
art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas apresentadas
pelo candidato Wellington Luiz Do Couto, referentes à campanha eleitoral de 2024. Determinou
ainda, a devolução ao Tesouro Nacional do valor doado ao candidato pelo partido referente a
serviços de sonorização e cuja utilização não foi comprovada nos autos, visto que se trata recurso
oriundo do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha, além dos valores declarados
como de origem não identificada (RONI), correspondentes às notas fiscais constantes no parecer
conclusivo complementar (id 127755485, item, 6.14.2 do parecer conclusivo complementar), além
do valor correspondente à doação estimada de bem imóvel para campanha (item 13.1 do parecer
conclusivo). Determinou o recolhimento do valor de R$ 2.924,59 (dois mil novecentos e vinte e
quatro reais e cinquenta e nove centavos) ao Tesouro Nacional mediante GRU, com incidência de
juros e atualização monetária desde 04/10/2024, calculado pelo devedor na forma do artigo 79 e §§,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão,
sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para fim de cobrança e
inscrição na dívida ativa. (Prestação de Contas Eleitorais, referente a Wellington Luiz Do Couto,
candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no Município de São José
dos Pinhais/PR, no qual são analisados a arrecadação e a utilização de recursos financeiros
durante a campanha eleitoral de 2024. O procedimento técnico detectou inconsistências (ID
127314580), para as quais o candidato foi devidamente intimado a prestar esclarecimentos (ID
127314592). Após sua manifestação (ID 127398529, 127475936), algumas falhas foram sanadas,
enquanto outras persistiram, como apontado no parecer técnico conclusivo (ID 127621725).
ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WELLINGTON LUIZ DO COUTO (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 WELLINGTON LUIZ DO COUTO VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44422295
18/03/2025
11:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44422295 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461452200000043366684
Número do documento: 25031811461452200000043366684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:11:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.400
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600375-
44.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 WELLINGTON LUIZ DO COUTO VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: WELLINGTON LUIZ DO COUTO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO ELEITO. DESAPROVAÇÃO.
RECEBIMENTO
DE
RECEITAS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
INCONSISTÊNCIAS
DOCUMENTAIS.
REGULARIZAÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONHECIMENTO
E
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. O candidato eleito ao cargo de vereador
teve suas contas desaprovadas pelo juízo
de primeiro grau, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional de
valores referentes a receitas de origem não
identificada e despesas não comprovadas
adequadamente.
2. No recurso, sustenta-se a regularização
parcial de inconsistências documentais, a
impossibilidade
de
imputar-lhe
a
responsabilidade pelo atraso na abertura da

Num. 44422295 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461452200000043366684
Número do documento: 25031811461452200000043366684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:11:49
conta bancária e a necessidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i)
saber se houve irregularidade na omissão
de notas fiscais e se sua regularização
posterior poderia afastar a desaprovação
das contas; (ii) verificar se o atraso na
abertura da conta bancária é justificável e
se impactou a fiscalização das contas; (iii)
analisar
se
a
discrepância
entre
a
movimentação declarada e a registrada no
extrato bancário compromete a regularidade
das contas; (iv) avaliar se a documentação
apresentada é suficiente para comprovar a
posse do cedente sobre o imóvel utilizado
na campanha; e (v) examinar a regularidade
da utilização de serviço de sonorização na
campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A omissão inicial de notas fiscais e a
tentativa posterior de regularização, ainda
que insuficiente para afastar a irregularidade, permitem excluir a
necessidade de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
6. O atraso na abertura da conta bancária,
embora configurado como irregularidade
formal, não compromete a fiscalização das
contas, afastando-se sua utilização como
fundamento para desaprovação.
7.
A
discrepância
na
movimentação
financeira não foi suficientemente justificada
pelo
recorrente,
restando
mantida
a
irregularidade.
8. A comprovação da posse do imóvel por
mera declaração unilateral do cedente é
insuficiente, nos termos do art. 21, II, da

Num. 44422295 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461452200000043366684
Número do documento: 25031811461452200000043366684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:11:49
Resolução TSE 23.607/2019.
9. A utilização de serviço de sonorização foi
demonstrada posteriormente ao julgamento,
sendo
aceita
apenas
para
afastar
a
determinação de recolhimento de valores.
10. O valor total das irregularidades impacta
16,04%
das
receitas
de
campanha,
extrapolando os limites fixados pelo TSE
para aprovação com ressalvas, justificando
a manutenção da desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido
para, mantida a desaprovação das contas,
reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional para R$ 500,00.
Tese de julgamento: “A apresentação de
documentos em sede recursal pode ser
aceita apenas para fins de redução de
valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional.”
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE 23.607/2019, arts. 21, 33, §
3º, 92, § 5º.
Jurisprudência relevante citada
TRE-PR, REl 060036937, rel. Des. José
Rodrigo Sade, publ. 19/12/2024.
TRE-PR, PCE 060057423, rel. Des. Cláudia
Cristina Cristofani, publ. 06/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44422295 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461452200000043366684
Número do documento: 25031811461452200000043366684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:11:49

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Wellington Luiz do Couto,
eleito para o cargo de vereador nas eleições 2024 em São José dos Pinhais, desaprovadas por
sentença (id. 44256813), com determinação de recolhimento de R$ 2.924, 59 ao Tesouro
Nacional, ao fundamento de recebimento de receitas de origem não identificada.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44256819), aduzindo, em síntese, que: (i) das quatro
notas fiscais inicialmente omitidas, uma foi cancelada pelo fornecedor e outras três foram
incluídas nas contas via retificação; (ii) o atraso na abertura da conta bancária decorreu de
desídia do banco, o que inclusive foi objeto de medidas judiciais pelo partido; (iii) a discrepância
entre a movimentação registrada via SPCE e a constante dos extratos eletrônicos se refere a
movimentação financeira comprovada documentalmente; (iv) a documentação apresentada é
suficiente para comprovar a posse pelo cedente do imóvel cedido à campanha; (v) a
documentação apresentada com as razões comprova a utilização do serviço de sonorização e só
não foi trazida aos autos antes porque não havia sido indicada a irregularidade anteriormente,
sendo a parte surpreendida com a sentença.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento (id. 44270417).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 03/12/2024
(id. 44256816) e as razões foram protocoladas em 04/12/2024 (id. 44256819).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou documentos, agregados no id.
44256818.
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar

Num. 44422295 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461452200000043366684
Número do documento: 25031811461452200000043366684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:11:49
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de

Num. 44422295 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461452200000043366684
Número do documento: 25031811461452200000043366684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:11:49
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.

Num. 44422295 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461452200000043366684
Número do documento: 25031811461452200000043366684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:11:49
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Notas fiscais
Alega o recorrente que:
(i) das quatro notas fiscais inicialmente tidas por omitidas, uma, de R$ 294,00, foi cancelada pelo
fornecedor, e as outras três, que totalizam R$ 1.746,00, foram inseridas no SPCE via prestação
de contas retificadora;
(ii) afirma que está juntando documentos com as razões com a finalidade de demonstrar a
regularidade das operações, invocando o artigo 266 do Código Eleitoral e precedentes do TRE-
RS nas eleições 2016;
(iii) a finalidade maior da prestação de contas é dar transparência e publicidade aos atos de
campanha, o que se consegue com os documentos ora apresentados.
Após a apresentação da segunda prestação de contas retificadora, foi emitido um parecer técnico
complementar (id. 44256742), no qual se identificou pela primeira vez a omissão de quatro notas
fiscais:

Num. 44422295 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461452200000043366684
Número do documento: 25031811461452200000043366684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:11:49
Regularmente intimado, o prestador veio a juízo (id. 44256750) e afirmou que "não reconhece
ter movimentado recursos financeiros próprios referentes às notas fiscais em questão,
tratando-se, aparentemente, de dívida do partido, o qual tomará as medidas para regularização
da situação em tela" (não destacado no original).
De forma absolutamente intempestiva e sem que houvesse qualquer diligência em aberto,
o prestador apresentou uma terceira prestação de contas retificadora (id. 44256751). O juízo a
quo, mesmo assim, avaliou a documentação apresentada pelo prestador nessa retificação,
fazendo constar o seguinte na sentença, quanto às notas fiscais omitidas:
Já quanto ao apontamento de despesas não contabilizadas no SPCE, em razão de notas fiscais
emitidas em nome do CNPJ de campanha, conforme o item 6.14 do parecer conclusivo
complementar do id 127755485, na sua manifestação (id 127819160), o prestador “não
reconhece ter movimentado recursos financeiros próprios referentes às notas fiscais em
questão, tratando-se, aparentemente, de dívida do partido, o qual tomará as medidas para
regularização da situação em tela.” Ainda, alegou que o valor das notas fiscais corresponderia a
9,56% das despesas, sendo possível, nesse caso, a aposição de ressalva.
Compulsando os autos, verifico que, embora haja a alegação de que a dívida provavelmente se
refere a despesas que não seriam do candidato, mas sim do seu partido, e que seriam
assumidas pela agremiação, conforme o artigo 33, §2º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
não foi juntado ao menos o acordo expressamente formalizado pelo órgão de direção partidário
assumindo as despesas, conforme preceitua o artigo 33 §3º, I além dos demais documentos
exigidos nos incisos seguintes:
- autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da respectiva
circunscrição;
- acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação
assumida, os dados e a anuência do credor;
- cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de
contas da eleição subsequente para o mesmo cargo, e
- indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.
Verifico ainda que três das quatro despesas das notas fiscais mencionadas no parecer
conclusivo complementar (id 127755485 item 6.14.2) foram incluídas na prestação de contas
retificadora como despesas não pagas e que uma delas, no valor de R$ 294,00, remanesce em
aberto (id 127885367), permanecendo a omissão quanto a ela. Ainda, não houve qualquer
movimentação recente na prestação de contas eleitorais de 2024 do partido PSB de São José
dos Pinhais nos autos PJE nº 0600634-39.2024.6.16.0199 que pudesse trazer algum documento
a respeito desta prestação de contas. Assim, pela ausência dos elementos formalizadores da
assunção pelo partido das despesas de campanha não pagas, não sendo possível aferir de
onde vieram os recursos para o seu pagamento, declaro-as como advindas de recursos de
origem não identificada, nos termos do artigo 32, I e VI da Resolução-TSE nº 23.607/2019 e
determino o seu recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, caput.
Portanto, como indicado na sentença, o prestador manifestou um comportamento processual
notadamente contraditório, tendo inicialmente negado qualquer responsabilidade pelo pagamento
das notas fiscais, a qual atribuía ao partido político, e num segundo momento incluído três das
quatro notas fiscais nas suas contas via SPCE, na categoria despesas não pagas, com assunção
de dívida pelo partido.

Num. 44422295 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461452200000043366684
Número do documento: 25031811461452200000043366684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:11:49
Nas razões de recurso, o prestador assim resume a questão:
Trata-se, na origem, de quatro notas fiscais, sendo uma no valor de R$294,00, da empresa
GRAFICA TUDO EM MATERIAL GRAFICO LTDA (CNPJ nº 38.348.019/0001-04 e outras três,
somando R$1.746,00, da empresa VANDERLEI DE PAULA NEVES LTDA (CNPJ nº
50.724.476/0001-43).
Após diligenciar junto às partes interessadas, confirmou-se que a primeira nota fiscal, da
empresa GRAFICA TUDO EM MATERIAL GRAFICO LTDA, foi emitida erroneamente pela
empresa, haja vista que a compra não foi efetuada. Assim, solicitou-se seu cancelamento. A
empresa, de boa-fé e a título colaborativo, forneceu então novo documento, no caso, a Nota
Fiscal de entrada nº 1640, que cancela a NF da Gráfica Tudo em Material Gráfico em que se
fundamenta a decisão recorrida para desaprovar as contas do candidato.
Já no tocante às demais notas fiscais, estas foram inseridas no sistema SPCE, por meio de
prestação de contas final retificadora, bem como foi assinado o Termo de Assunção de Dívida
com o Partido, e já devidamente paga conforme os documentos anexos.Trata-se, na origem, de
quatro notas fiscais, sendo uma no valor de R$294,00, da empresa GRAFICA TUDO EM
MATERIAL GRAFICO LTDA (CNPJ nº 38.348.019/0001-04 e outras três, somando R$1.746,00,
da empresa VANDERLEI DE PAULA NEVES LTDA (CNPJ nº 50.724.476/0001-43).
Ou seja, o recorrente afirma que, das quatro notas fiscais, uma foi cancelada pelo fornecedor e as
outras três foram incluídas na prestação de contas como despesas não pagas, sendo a dívida
assumida pelo partido, apresentando documentação correlata.
Todavia, a documentação apresentada com as razões para corroborar esse procedimento não
pode ser conhecida, como já indicado, para fins de análise da irregularidade, em face da evidente
preclusão. Assim, a irregularidade é manifesta, tal qual identificado em primeiro grau, por não
haver registro oportuno das notas fiscais no SPCE (leia-se: omissão de despesas) e por não
haver indicação nos autos de como se deu o pagamento dessas despesas, que certamente não
foram enfrentadas com recursos oriundos das contas oficiais de campanha.
Nesse cenário, correta a conclusão adotada na origem de que as despesas foram custeadas com
recursos de origem não identificada e, por esse motivo, deveriam ser recolhidos valores
equivalentes ao Tesouro Nacional.
Porém, com a finalidade única de afastar a determinação de recolhimento, passa-se a avaliar os
documentos que instruíram as razões e que são os seguintes:
(i) instrumento particular de confissão de dívida, figurando como credor o fornecedor Vanderlei de
Paula Neves Ltda. e como devedor o diretório municipal do PSB em São José dos Pinhais,
referente a material impresso do candidato a vereador Wellington Luiz do Couto, representado
pelas notas fiscais 81, 83 e 84, nos valores de R$ 30,00, R$ 600,00 e R$ 1.116,00 (id. 44256820);
(ii) comprovantes de pagamento via pix, destinatário com o mesmo número de CNPJ do
fornecedor, nos valores de R$ 1.116,00, R$ 600,00 e R$ 30,00, datados de 28/11/2024 (id.
44256821, 44256822 e 44256823);
(iii) nota fiscal de entrada no valor de R$ 294,00, emitida pela Gráfica Tudo em Material Gráfico

Num. 44422295 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461452200000043366684
Número do documento: 25031811461452200000043366684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:11:49
Ltda. em 29/11/2024, referente à "entrada de mercadoria decorrente de devolução total ref a nf
1580".
Essa documentação, em que pese não seja suficiente para demonstrar a regularidade das
operações, é suficiente para afastar a determinação de recolhimento de valores.
Diz-se não ser suficiente pois, no que refere às três notas incluídas na última retificação, o fato de
a dívida ter sido assumida pelo órgão local do partido e não pelo órgão nacional, bem como por
não ter sido apresentado com a prestação de contas originária, ambas formalidades
expressamente exigidas no § 3º do artigo 33 da Resolução TSE 23607/2019, é suficiente para
restar configurada a irregularidade.
Por sua vez, a nota fiscal apresentada quanto ao lançamento de R$ 294,00 não é de
cancelamento, mas de "devolução" de mil panfletos. Não há na nota fiscal nenhuma referência a
se tratar de pedido que não foi formulado pelo recorrente e a emissão dessa nota,
desacompanhada de quaisquer esclarecimentos prestados pelo fornecedor, não é suficiente para
demonstrar que não houve a operação, mas apenas para, nos limites da prestação de contas
eleitorais, afastar a determinação de recolhimento.
Todavia, nos termos do § 5º do artigo 92 da Resolução TSE 23607/2019, essa operação deve ser
comunicada ao órgão fazendário que havia comunicado inicialmente a existência da nota fiscal
omitida, para apuração de eventual infração fiscal, bem como à representação do Ministério
Público Eleitoral, para que lhes dê o destino que reputar apropriado, a seu exclusivo critério e
desde logo dispensando-se resposta nestes autos.
Em síntese, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao pedido formulado neste tópico, apenas para
afastar a determinação de recolhimento de valores, mantida a irregularidade das operações.
Oficie-se o órgão fazendário do Estado do Paraná com cópias desta decisão, do parecer técnico
complementar, da manifestação do prestador referida na fundamentação, de cópia da nota fiscal
originária e da de devolução de mercadorias, da sentença e das razões recursais. Encaminhem-
se esses documentos também ao Ministério Público Eleitoral, na forma da fundamentação.

b) Atraso na abertura de conta bancária
Alega o recorrente que:
(i) nas eleições 2024, abrir conta no Banco do Brasil foi complicado, sendo necessária a
intervenção judicial;
(ii) o partido do recorrente inclusive ingressou com mandado de segurança contra o BB;
(iii) por esse motivo, não há como imputar ao candidato o atraso na abertura da conta bancária,
uma vez que foi vítima da morosidade do banco;
(iv) o atraso na abertura da conta bancária não implicou prejuízo à fiscalização, uma vez que não
há indícios de movimentação financeira anterior, invocando precedente do TSE de 2016 e do

Num. 44422295 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461452200000043366684
Número do documento: 25031811461452200000043366684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:11:49
TRE-SE nas eleições 2018.
Na origem, o julgador entendeu que, independentemente dessa situação, a irregularidade
prejudicou a fiscalização sobre a movimentação financeira no período de atraso.
É do conhecimento deste relator que, realmente, houve problemas com a abertura de contas
bancárias junto ao Banco do Brasil em São José dos Pinhais, uma vez que concedi medidas
liminares, posteriormente confirmadas pela Corte, em sede de mandados de segurança
impetrados por partidos políticos. Porém, em uma busca que fiz, nenhum desses mandados de
segurança foi impetrado pelo PSB, partido do recorrente, e não há informações nos autos de
alguma dificuldade específica enfrentada, apenas a alegação.
De todo modo, ainda que com ressalvas de posicionamento pessoal deste relator, a Corte fixou
entendimento, válido para as eleições 2024, de que o atraso na abertura da conta bancária de
campanha, por si só, não é suficiente para a desaprovação das contas, sendo necessário haver
indícios de movimentação financeira anterior. No sentido:
(...)
1. O atraso na abertura de conta bancária de campanha configura irregularidade formal que não
enseja a desaprovação das contas, desde que inexistam indícios de movimentação financeira
anterior à abertura ou prejuízo ao controle fiscalizatório.
(...) [TRE-PR, REl 060036937, rel. Des. José Rodrigo Sade, publ. 19/12/2024]
(...)
5. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha é falha meramente formal
que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de
movimentação financeira anterior à data da abertura.
(...) [TRE-PR, PCE 060057423, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, publ. 06/09/2024]
Assim, ainda que objetivamente esteja configurada a irregularidade, em face do atraso na
abertura da conta bancária, essa falha não é suficiente para a desaprovação das contas.
c) Discrepância entre a movimentação declarada no SPCE e a registrada nos extratos bancários
Alega o recorrente que:
(i) embora não tenham sido declarados no SPCE dois movimentos, quais sejam, a captação de
R$ 500,00 e o uso desse mesmo valor, eles se encontram registrados no extrato bancário;
(ii) a receita consiste em doação do próprio candidato e a despesa com impulsionamento no
Facebook é comprovada mediante recibo;
(iii) sucessivamente, por se tratar de valor ínfimo, caberia a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.
A insurgência não prospera.
Embora, como constou das razões, seja possível identificar que o próprio candidato foi o doador

Num. 44422295 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461452200000043366684
Número do documento: 25031811461452200000043366684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:11:49
dos R$ 500,00, não há comprovação documental de qual despesa foi paga com esses recursos.
Não foi apresentada a nota fiscal ou documento substitutivo, não há um recibo, nada. O que há é
apenas um registro bancário de que houve o pagamento de um boleto, mas não se sabe qual foi
o serviço prestado ou bem adquirido, nem é possível fazer qualquer espécie de juízo quanto a se
tratar de gasto eleitoral ou não.
Nessas condições, a irregularidade é manifesta.
Anota-se que essa irregularidade não foi essencial para a desaprovação em primeiro grau, sendo
certo que constou expressamente do parecer conclusivo que ela seria merecedora de "ressalvas",
de modo que sequer o pedido sucessivo merece trânsito.
d) Demonstração da posse de imóvel rural
Alega o recorrente que:
(i) o cedente do imóvel preencheu, de próprio punho, declaração de que tinha a posse do imóvel
cedido para o funcionamento do comitê de campanha, além de informar que não tinha a
documentação, que fora repassada para a prefeitura para fins de regularização;
(ii) o imóvel está situado em área rural, sendo notória a dificuldade de documentação de imóveis
em regiões afastadas dos grandes centros urbanos, o que faz com que muitas famílias vivam na
informalidade;
(iii) esse contexto social e histórico não pode ser ignorado na hora de avaliar a idoneidade da
cessão do imóvel, mesmo porque não há qualquer indício de desvio ou tentativa de mascarar a
real origem do bem;
(iv) a declaração firmada pelo cedente deve ser aceita como comprovante da posse legítima,
ainda que não formalmente titulada, invocando o artigo 375 do CPC.
O recurso não prospera, no particular.
Como é de conhecimento corrente, o processo jurisdicional de prestação de contas é
eminentemente documental. Especificamente quanto à cessão de bens, consta expressamente
da resolução qual é a documentação obrigatória:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja obrigatoriamente
identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios
da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
IV - Pix. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
[não destacado no original]

Num. 44422295 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461452200000043366684
Número do documento: 25031811461452200000043366684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:11:49
Portanto, compete ao prestador de contas, ao receber a cessão de um bem imóvel para uso na
campanha, demonstrar, documentalmente, que o cedente é o proprietário desse bem. Em certas
hipóteses, documentadas, a Justiça Eleitoral vem aceitando a alegação de que o cedente é
possuidor legítimo do bem, mas em nenhum caso é admissível abrir mão dessa prova - mesmo
porque o financiamento eleitoral privado é questão extremamente sensível, cujas regras são
restritivas com vistas a evitar o uso de receitas de fontes vedadas e o abuso do poder econômico.
Com o devido respeito ao entendimento do recorrente, documento unilateral preenchido de
próprio punho pelo cedente não se assemelha de modo algum a um comprovante de posse ou
propriedade. Não se está aqui questionando a boa-fé do prestador ou mesmo do cedente, mas
baseando a decisão inteiramente na legislação aplicável.
Ainda, a alegação de que os documentos que comprovariam a posse foram entregues à
prefeitura para regularização não foi corroborada por nenhum meio, sequer mediante a
apresentação do protocolo correspondente, não merecendo credibilidade.
e) Utilização de carro de som
Alega o recorrente que:
(i) nas diligências, não foi esclarecida qual seria a irregularidade, sendo surpreendido com a
sentença que considerou não haver prova do uso efetivo do serviço de sonorização doado pela
candidatura majoritária, o que violou seu direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como o
devido processo legal e o artigo 10 do CPC;
(ii) não há obrigação de comunicar à Justiça Eleitoral a realização de carreatas, a não ser que
haja a realização de gastos com combustíveis nesses eventos;
(iii) há fotos e vídeos, inclusive disponíveis nas suas redes sociais, mostrando a realização de
carreatas durante a campanha com a utilização do serviço fornecido;
(iv) sucessivamente, caso não se conheça das provas ora apresentadas, requer a nulidade da
sentença face à inobservância do artigo 69, § 6º, da Resolução TSE 23607/2019 e das garantias
processuais referidas.
Como constou expressamente da sentença, mesmo diligenciado, o recorrente não trouxe aos
autos, naquela instância, nenhuma prova do efetivo uso do serviço de sonorização. Por isso, a
caracterização da irregularidade foi corretamente indicada na sentença.
Todavia, com as razões, o recorrente trouxe aos autos vídeo mostrando a realização de
carreatas. Embora preclusa a oportunidade para apresentar esse elemento de prova, está sendo
aceito nesta decisão com a exclusiva finalidade de afastar a determinação de recolhimento de
valores. DOU PROVIMENTO PARCIAL, apenas para afastar a determinação de recolhimento de
valores.
Conclusão
Em decorrência, remanescem como irregularidades, na forma da fundamentação:

Num. 44422295 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461452200000043366684
Número do documento: 25031811461452200000043366684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:11:49
Tópi
co
Irregularidade
Valor
(R$)
Impacto
(%)
Consequência
a
Omissão de despesas - notas fiscais
eletrônicas
2.040,0
0
9,56
Devolução afastada
b
Atraso na abertura da conta bancária
-
-
Ressalva
c
Discrepância na movimentação financeira 500,00
2,34
Sem devolução
d
RONI - não demonstração de posse de
imóvel cedido
500,00
2,34
Recolhimento ao Tesouro
e
Falta de comprovação de uso do serviço
doado - sonorização
384,59
1,81
Devolução afastada

TOTAIS
3.424,5
9
16,04
Desaprovação e recolhimento de R$
500,00 ao Tesouro
A extensão das irregularidades, que atinge R$ 3.424,59 e impacta 16,04% das receitas totais de
campanha, extrapola as balizas fixadas jurisprudencialmente pelo TSE para a aprovação das
contas com ressalvas em face da incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade (R$ 1.064,10 e 10%), de modo que a desaprovação é medida de rigor.
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantida a
desaprovação das contas, reduzir o valor a recolher de R$ 2.924,59 para R$ 500,00, na forma da
fundamentação.
Oficie-se o órgão fazendário estadual e encaminhem-se cópias ao Ministério Público Eleitoral, nos
termos do contido no tópico "a".

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600375-
44.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 WELLINGTON LUIZ DO COUTO VEREADOR,
WELLINGTON LUIZ DO COUTO - Advogada dos RECORRENTES: TAINARA PRADO LABER -
PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,

Num. 44422295 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461452200000043366684
Número do documento: 25031811461452200000043366684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:11:49
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.03.2025